Tribunal: TJPA
Processo: 0005207-07.2014.8.14.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005207-07.2014.8.14.0007

RECORRENTE: MARCIO AIRES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. PRELIMINAR: NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO RÉU. TESE NÃO ACATADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MÉRITO: DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA VIAS DE

FATO.

AUSÊNCIA

DE

ANIMUS

NECANDI.
IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. JUÍZO NATURAL. FASE
A

RECLAMAR

A

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE. FALTA DE PROVA. DESCABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
Caso

em

exame

1. Recurso

em

sentido

estrito

interposto

contra

decisão

que pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121,
caput
, c/c

art. 14, inc. II, ambos do CPB, por

tentativa de homicídio cometido contra sua companheira, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A defesa suscitou preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, ao argumento de ausência de intimação do acusado para audiência de instrução e julgamento. No mérito, pleiteou a desclassificação da conduta para contravenção penal de vias de fato ou, subsidiariamente, a impronúncia por ausência de dolo de matar e insuficiência probatória.

I.

Questão

em

discussão

3. O

ponto

central

da

controvérsia

consiste

em saber se:

(i)

houve nulidade da decisão de pronúncia por cerceamento de defesa decorrente da ausência do acusado em audiência; (ii) estão presentes elementos suficientes para desclassificação do delito para contravenção penal; (iii) existem prova de materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia do acusado.

II.

Razões

de

decidir

4. Inicialmente, destaca-se que

a ausência

do acusado na audiência de instrução e julgamento não enseja nulidade quando houve regular nomeação de defensor dativo e inexistência de demonstração de prejuízo concreto, em observância ao Princípio
pas de nullité sans grief
e à Súmula nº 523 do STF.

5. Ademais, a desclassificação do delito exige prova inequívoca da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica diante dos relatos da vítima e testemunhas acerca de disparo de arma de fogo em sua direção e ameaças
anteriores.

6. Como cediço, a decisão de pronúncia se restringe a mero juízo de admissibilidade da imputação inicial, considerando

apenas

a

verificação

de

indícios

de

autoria

e prova da materialidade, não exigindo certeza plena. Cabe ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da intenção do agente, nos termos do art. 413 do CPPB.

7. Desta

maneira,

a

fase

de

pronúncia

reclama

a

aplicação do Princípio
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvida, o caso deve ser levado ao Tribunal do Júri, cabendo a este a análise definitiva quanto à autoria.

8. No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam

a

materialidade

e

indícios

razoáveis

de

autoria, suficientes para submissão do acusado ao Júri.

III.

Dispositivo

e

tese

9. Recurso

conhecido

e
desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência do acusado em audiência de instrução não gera nulidade quando assegurada

defesa

técnica

e inexistente

demonstração

de prejuízo. 2. A desclassificação de delito doloso contra a vida requer a prova inequívoca de inexistência de
animus necandi,
não sendo o caso, mantém-se a competência do Conselho

de

Sentença,

juiz

natural

da

causa.

3.

A

decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes provas de

materialidade

e

indícios

de

autoria,

nos

termos

do

art.
413 do CPPB, aplicando-se o Princípio do
in dubio pro
societate.
"

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII; CPB, arts. 121,
caput
, e 14, inc. II; CPPB, arts. 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 523; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0801451-81.2025.8.14.0035, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do Recurso; porém, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto por Márcio

Aires

de

Oliveira,

contra

a

decisão

proferida, à ID 26939333,

pela

Exma.

Sra.

Lurdilene Bárbara Souza Nunes, Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121,
caput
c/c art. 14, inc. II ambos do CPB, pela tentativa de homicídio cometida em desfavor de Rosinete Ramos Machado, para que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra

a

denúncia
,
à

ID 26939134
,

que:

“(...) no dia 28 de setembro de 2014, por volta das 22h00min, no Assentamento

Chico

Mendes

I,

localizado

na

Vicinal

Transcametá,

município

de Baião/PA, o denunciado com animus necandi, atentou contra vida de sua companheira, senhora ROSINETE RAMOS MACHADO, não alcançando o seu desígnio criminoso por circunstancias alheias a sua vontade.

Apurou-se nos autos, conforme depoimento da própria vítima, que conviveu maritalmente com o denunciado por um período de 02 anos e 06 meses, juntamente com

seus

04 (quatro)

filhos,

fruto

de relacionamento

anterior,

sendo que a convivência sempre fora conturbado em virtude da agressividade do denunciado, bem como, por ser este usuário de drogas.

Consta nos autos, que no dia do fato a vítima estava em sua residência juntamente

com

seus

filhos,

ocasião

em

que

chegou

o

denunciado

embriagado, este convidou a vítima a senta-se a mesa para jantar, porem diante da recusa ofendida

o

denunciado

em

ato

continuo

efetuou

um

disparo

em

direção

a
vítima,
mas

errou,

ao

passo

que

as

crianças

acreditando

que

a

vítima

havia

sido

atingida correram para ajudá-la. O denunciado ao perceber que não havia acertado o primeiro tiro disse que o próximo acertaria, e nesse momento enquanto municiava a arma para efetuar outro disparo, a vítima juntamente com seus filhos, temendo por suas vidas, saiu correndo do local.

Após

os

fatos

a

vítima

se dirigiu

a

este município,

onde

procurou

a

Delegacia de

Polícia

Especializada

para

a

adoção

dos

procedimentos

de

praxe

pertinentes à espécie.

A polícia foi acionada, e efetuou a prisão em flagrante do denunciado, bem como fora apreendido a arma utilizada no crime.

Na presença da autoridade policial o denunciado negou as acusações a si
imputadas.

A autoria e materialidade delitivas restam perfeitamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, Laudo pericial realizado nas roupas da vítima (fl._), bem como a apreensão da arma utilizada no crime”.

Em razões recursais
,
à ID 26939348,
pugna a defesa, preliminarmente,

pela

nulidade

da

pronúncia

por

cerceamento

de

defesa,

ante

o argumento de que o Recorrente não foi intimado para se fazer presente na audiência de instrução e julgamento, no mérito, pleiteia a desclassificação do delito para contravenção penal de vias de fato, com a consequente extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, e, subsidiariamente, requer a impronúncia por ausência de provas suficientes acerca

da

materialidade

do

crime

de

homicídio,

ante

a

falta

de

demonstração

do dolo de matar.

Em

contrarrazões
,

à

ID

26939353
,

o

RMP

de

1º

Grau,

Dr.

Camus Soares Pinheiro, requer o conhecimento do recurso e, no mérito, seu
desprovimento.

Em despacho, à ID 34126984
, o Douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta

Instância

Superior
,

o

1º

Procurador

de

Justiça

Criminal,

Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifesta-se pelo não acolhimento das preliminares suscitadas e, no mérito, opina pelo improvimento do recurso interposto

em favor

de

Márcio

Aires

de

Oliveira.

É

o

relatório.

Sem

revisão
.

VOTO

Atendidos

os

pressupostos

de
admissibilidade, conheço

do
Recurso.

PRELIMINAR

- Do

cerceamento

de

defesa

Insurge-se o Recorrente, preliminarmente, contra a decisão que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art.121,
caput
c/c art. 14, inc. II ambos do CPB, alegando nulidade do
decisum
por

cerceamento

de

defesa,

sob

o

argumento

de

que

não

foi

intimado para se fazer presente na audiência de instrução e julgamento.

Todavia, conforme consignado nos autos, verifica-se que, embora o

acusado não

tenha

comparecido

ao ato,

foi regularmente

nomeado advogado dativo, o qual acompanhou a audiência e exerceu a defesa técnica.

Desse modo, nos termos do art. 563 do CPPB, nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa
.

Tal dispositivo consagra o Princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem demonstração concreta de prejuízo, entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Nesse

sentido,

insta

salientar

que

a

Súmula

523

do

STF

determina que:

“No

processo

penal,

a

falta

da

defesa

constitui

nulidade

absoluta,

mas

a

sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”

No

caso

em

exame,

não

se

evidencia

prejuízo

concreto

decorrente da

ausência

do

acusado,

sobretudo

porque

houve

representação

técnica

efetiva por defensor

nomeado, não restando demonstrado qualquer comprometimento

do contraditório, tampouco se indicou prejuízo específico na produção da prova
oral.

Assim sendo,

não

demonstrado

prejuízo

concreto,

não

há

nulidade

a

ser
reconhecida.

Rejeito a

preliminar
arguida.

- Da desclassificação

delitiva

No

mérito,

a

defesa

sustenta

que

a

conduta

atribuída

ao

recorrente não

revela

dolo

de

matar,

razão

pela

qual

requer

a

desclassificação

do

delito

de tentativa de homicídio para contravenção penal de vias de fato, prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941.

Resta pacificado que

para se

efetuar a

almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza absoluta da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato,

razão

pela

qual

não

deve

ser

acolhido

o

fundamento

de

desclassificação para o crime de lesão corporal, como pretende a defesa.

Ademais,

diferentemente da

condenação,

não se

deve

olvidar

que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se
desfavoravelmente
ao réu, haja vista que, apenas quando é manifesta a inexistência do crime em tela ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Ressalte-se, ainda, não existir dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

- Da almejada
impronúncia

Por fim, pleiteia a defesa a impronúncia do recorrente,

sob

o

argumento

de

inexistência

de

materialidade

delitiva,

ante

a

falta de demonstração do dolo de matar.

Como

cediço,

a

decisão

de

pronúncia,

segundo

prevê

o

art.

413

do CPPB, conhecido como
judicium accusationis
, é a primeira fase do rito do Tribunal do Júri, consistente em mero juízo de admissibilidade da acusação, destinada

a

avaliar

a

viabilidade

da

denúncia,

bastando

a

existência

dos

indícios suficientes

de

autoria

e

a

prova

da

materialidade

do

crime,

para

que

se

imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

Nesse
sentido:

DIREITO

PENAL

E

PROCESSUAL

PENAL.

RECURSO

EM
SENTIDO

ESTRITO. HOMICÍDIO

QUALIFICADO
E

ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
NULIDADES.

EXCESSO
DE

LINGUAGEM.
UNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO

IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO

EM

EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes pela prática, em tese, dos crimes de homicídio

qualificado

e

associação

criminosa,

para

submissão

a julgamento

pelo

Tribunal

do

Júri.

As

defesas

alegam

nulidade

da decisão por excesso de linguagem e por fundamentação baseada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, bem como pleiteiam a impronúncia por ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade. O Ministério Público

requer

o

improvimento

do

recurso. A

d. Procuradoria

de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento.

II.

QUESTÕES

EM

DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão de pronúncia incorreu em nulidade por excesso de linguagem; (ii) saber se a pronúncia foi fundamentada exclusivamente em elementos do inquérito policial; (iii) saber se estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia; (iv) saber se o pedido ministerial de impronúncia vincula o d.
Juízo.

III.

RAZÕES

DE
DECIDIR

3.

A

decisão

de

pronúncia

constitui

juízo

de

admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, prevalecendo, nessa fase, o princípio

in dubio pro societate
. GRIFEI

4.

Não

há

nulidade

por

excesso

de

linguagem

quando

o

d.

Juízo se limita a examinar os elementos probatórios constantes dos autos, sem emitir juízo de certeza sobre a responsabilidade penal, o que se verifica no caso.

5.

A

pronúncia não

se

fundou exclusivamente

em elementos

do inquérito policial, pois os indícios de autoria decorrem também de depoimentos colhidos em juízo, laudos periciais e demais provas produzidas sob o crivo do
contraditório.

IV.

DISPOSITIVO

10.

Recurso em sentido estrito conhecido e improvido. Dispositivos relevantes

citados: CP,

arts.

121, §

2º, IV e

V,

288, parágrafo

único,

29;

CPP,

art.

413;

Lei

nº

8.072/1990,

arts.

1º,

I, e 8º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Recurso em Sentido Estrito

2020.02564843-54/PA,

Rel.

Des.

Ronaldo

Marques

Valle, 2a Turma de Direito Penal, j. 12/11/2020. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – No 0801451-81.2025.8.14.0035 – Relator(a):

LEONAM

GONDIM

DA

CRUZ

JUNIOR

–

2ª

Turma
de

Direito

Penal

–

Julgado

em
03/02/2026)

In

casu
,

a

materialidade

e

os

indícios

de

autoria

do

delito,

de

acordo com

a

sentença

de

pronúncia,

à

ID

26939333
,

que,

aliás,

em

fé

pública,

recaem razoáveis

sobre

a

pessoa

do

Recorrente,

consoante

se

verifica

das

declarações das testemunhas e da vítima, colhidas em sede judicial, senão vejamos:

A

vítima,

ROSINETE

RAMOS

MACHADO,

relatou

que
:

“(...)

o

réu no

dia

dos

fatos,

ao

chegar

em

casa

bêbado,

disparou

o

primeiro

tiro

em

direção a

janela,

e

o

segundo,

dizendo

que

iria

desatar

a

rede,

disparou

em

sua

direção, que

ao

perceber

que

não

acertou

a

vítima,

afirmou

que

já

que

não

tinha

acertado ia tentar de novo, momento que com medo, saiu correndo da casa junto com seus filhos. A

depoente afirmou

ainda, que

estava

de costas

para

o

acusado

no momento

do

disparo,

e

depois

que

foi

solto

chegou

a

procurá-la

pedindo

perdão pelo acontecido, mas que não reataram o relacionamento; que antes de ser preso, o réu era uma pessoa perigosa, conhecido na comunidade por querer confusão

com

todo

mundo,

ameaçando

de

matar

ou

furar

qualquer

um,

mas

que agora está tranquilo, até onde sabe.”

De igual modo, a testemunha
JOÃO VITO MACHADO SANTOS, afirmou

que
:

“(...)

o

acusado

sempre

ameaçava

a

vítima

dizendo

que iria

matá-la, e no dia dos fatos,

após efetuar o disparo não socorreu a vítima, nem tentou verificar se havia acertado ou não. Segundo o depoente, o réu, enquanto seu padrasto, sempre agredia a sua genitora/vítima, quando estava sob efeito de álcool e drogas”.

Por sua vez, o Recorrente
MÁRCIO AIRES DE OLIVEIRA
, em sede policial, deixou claro que:
“(..) são verdadeiros os fatos narrados na peça acusatória;

que

convivia

em

união

estável

com

a

vítima,

e

que

nos

dias

dos

fatos estavam discutindo devido o acusado ter ingerido bebida alcoólica e quando ia sair

para

caçada

a

arma

disparou,

que

não

se

lembra

do

que

aconteceu

depois; que

o

disparo

foi

acidental;

que

quando

foi

procurado

pela

polícia,

sabia

que

era para responder por tentativa de homicídio”
.

Ora,

sendo

a

pronúncia

mero

juízo

de

admissibilidade

de

acusação, em

que

se

exige

apenas

o

convencimento

da

prova

material

do

crime

e

a
presença de indícios de autoria, ambos evidentes no caso em análise, é descabido

que

se

demonstre,

nesse

édito

judicial,

de

modo

incontroverso,

quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Portanto, existindo fortes indicativos de que o acusado, ora Recorrente, está envolvido na empreitada criminosa descrita na denúncia, a acusação

deve

ser

remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o art. 5º, inc. XXXVIII da Constituição Federal, não sendo prudente usurpar a competência do Tribunal do Júri.

Ante o exposto e,

na esteira do parecer Ministerial, conheço do recurso,

porém

nego-lhe

provimento,

mantendo-se

a

sentença

atacada

em

todos os seus termos para que o Recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o

voto.

Belém/PA,
28
de abril de
2026

Desa.

Vânia

Lúcia

Silveira

Relatora

Belém, 06/05/2026